Tribunal: TJSP
Processo: 2128297-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSTRIÇÃO FRUSTRADA - JUÍZO - DETERMINAÇÃO - PENHORA - INCIDÊNCIA - 5% SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DO AGRAVANTE - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 866 DO CPC - ALEGAÇÃO - INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - NÃO INDICAÇÃO AINDA DE BENS À PENHORA - INOBSERVÂNCIA DO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSTRIÇÃO FRUSTRADA - JUÍZO - DETERMINAÇÃO - PENHORA - INCIDÊNCIA - 5% SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DO AGRAVANTE - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 866 DO CPC - ALEGAÇÃO - INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - NÃO INDICAÇÃO AINDA DE BENS À PENHORA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.